Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719006-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO MARCOS OKUSE, JOAO CARLOS OKUSE D E S P A C H O Não há pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 16:51:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador